Tribunal: TJDFT
Processo: 0052192-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052192-79.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: REGINA HELENA DE AVILA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 32158166. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator